Tribunal: TJSP
Processo: 2178241-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Concessão para que a seguradora custeie "home care", e os insumos inerentes a esse serviço – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, dadas a verossimilhança das alegações e a premência da terapia – Inteligência da Súmula no 90 deste Tribunal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178241-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é agravante
VILMA LUIZA CHAIM (INTERDITO(A)), é agravado UNIMED DE BEBEDOURO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão, contra o voto do 2o Juiz
que declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34499/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2178241-64.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: VILMA LUIZA CHAIM (Interdita)
Agravada:
UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado: JOSÉ LUIS CHAIN (Curador do Interdito)
Comarca:
Monte Azul Paulista V. U.
Juiz(a) de 1a Inst.: Ayman Ramadan
EMENTA
TUTELA ANTECIPADA Contrato Plano de saúde
Concessão para que a seguradora custeie “home
care”, e os insumos inerentes a esse serviço

Obrigatoriedade Presença dos requisitos previstos no
art. 300 do novo CPC, dadas a verossimilhança das
alegações e a premência da terapia
Inteligência da
Súmula no 90 deste Tribunal Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de pg. 81/82 destes autos que indeferiu o pedido de
antecipação da tutela feito pela autora, visando à prestação do serviço de
home care, com o fornecimento de medicamentos de uso contínuo, por estar, a
segurada, hospedada em casa de repouso para idosos.
Inconformada, a segurada afirma, em suma,
que, na condição em que se encontra, demanda cuidados especiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internação em clínica de retaguarda; que a internação em ambiente hospitalar
é mais custosa, além de colocar em risco a sua saúde, ante a possibilidade de
contrair infecção hospitalar.
Deferida a tutela recursal requerida (fls.
121/122), a parte adversa apresentou contraminuta e o d. Procurador de
Justiça, parecer, encontrando os autos em termos para julgamento.
É o relatório.
Tratando-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que defere pedido de tutela antecipada ou de
urgência, somente é possível manifestação, nesta instância, quanto à
presença ou não dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.
Apreciando-se o mérito, estar-se-ia antecipando o julgamento do feito, sem o
pronunciamento do juízo de primeiro grau.
Daí porque os argumentos que não respeitam
aos requisitos da concessão da medida deverão de ser analisados no
momento processual oportuno.
Com efeito, a tutela provisória de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do novo
CPC).
No caso em exame, o Juiz a quo indeferiu a
medida por considerar ausentes os seus requisitos legais.
Respeitado tal entendimento, ficou evidenciado
o fundado receio de dano de difícil reparação, acaso a agravante fique sem o
devido tratamento, conforme demonstram os documentos juntados aos autos
principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, uma vez prestado o serviço de home
care, os insumos a ele inerentes devem de ser fornecidos, sob pena de se
colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva. Esse é o
entendimento da Súmula no 901, editada por esta Corte.
Sendo assim, presentes os requisitos previstos
no art. 300 do novo CPC, dada a existência de verossimilhança das alegações
da parte e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. E,
caso a prestação jurisdicional pretendida seja tardia, poderá, a demora, causar
prejuízos irremediáveis à agravante.
Ademais, como consignado em tantas decisões
em casos semelhantes, cabe ao médico, e não à seguradora, avaliar qual a
melhor terapia a ser ministrada ao paciente, visando ao sucesso e à extirpação
da moléstia.
Vencida a análise preliminar, anota-se que as
demais questões, porque concernentes ao mérito, deverão ser enfrentadas no
momento oportuno, quando do julgamento do pedido, desta feita à luz do
contraditório e das provas produzidas pelas partes, podendo, a tutela, ser
revista a qualquer momento, principalmente diante de elementos que vierem
aos autos.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo,
ratificada a decisão de fls. 121/122.
1 Súmula no 90: Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”,
revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30727
Agravo de Instrumento no 2178241-64.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Azul Paulista
Agravante: Vilma Luiza Chaim
Agravado: Unimed de Bebedouro Cooperativa de Trabalho Médico
Interessado: Jose Luis Chain
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo respeitosamente do E. Relator; é nítida a prevalência do Contrato –
que não detém a chamada CLÁUSULA HOME CARE. A respeito disso não sobrepaira
controvérsia.
Importante decisão do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
aponta que a modalidade “home care” pode ser deferida “NA DÚVIDA” ante as normas
de proteção ao consumidor (ver ARESP no 1.330.975-SP- Rel. Min. LUÍS F.
SALOMÃO j. aos 15.08.2018) coisa que aqui a não há.
Pesar dos problemas de saúde que a A. ostenta, não existe previsão
contratual para a medida deferida e a r. decisão não pode, nunca jamais, fazer as
vezes do Contratante, com entender da existência dessa modalidade de prestação de
serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não contempla. De aí que alguma
concessão a esse título, que vez por outra aparece nos Repertórios, esbarra no Princípio
da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado, não pode ser exigido, e, ROGATA
VENIA, muito menos deferido.
Ora, se não há cláusula dessa modalidade de atendimento, não existe como o
Judiciário interferir na avença para criar FATO NOVO, nem ao de leve previsto nos
cálculos atuariais que certamente precederam a contratação. E se não existe a cláusula, a
A. NÃO ESTÁ A PAGAR PELO QUE USUFRUI e de aí ocorre a manifesta violação
ao Art.884 do Código Civil.
O Contrato de Seguro está calcado na mutualidade; evidente esta.
Translúcida sua presença no ajuste. Tudo o que for deferido além disso violenta o
Princípio Contratual embasador. E se tudo fôra excluído da cobertura, não se lobriga
como o Judiciário poderá mandar realizar o que o Contrato, livremente firmado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previu. Notar que nem houve alegação de vício da vontade.
Pergunta-se ainda: para que serve o Contrato no Direito brasileiro, a se lhe
emprestar tal afeitada e incongruente interpretação?
Assim, hei que o Judiciário não pode criar cláusula contratual, ou deferir
medida não contemplada no ajuste.
Demais disso, aqui não houve EXCLUSÃO DE MOLÉSTIA coberta

senão de tratamento e pelo qual a A. não pagou.
Se não pagou, não detém direito.
Direito à saúde, como apontado, é uma coisa; mas o Contrato diz respeito a
outra.
Assim, a defensão da afeitada tese do A. não pode receber acatamento; notar
que a finalidade do Contrato é mesmo aquela delineada no R. Voto
mas se o
tratamento não está coberto, como se pode dar algo além do ajustado?
Quando muito, poderia haver a concessão, se os custos foram equivalentes
ao da internação na linha de precioso precedente do S.T.J. relatado pelo Ministro
Cuevas coisa que demandara apuração, o que se não fez.
Por minha decisão, pois, ficava indeferido provimento ao recurso.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
137DEFCB
6
7
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13848DED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2178241-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.